Tribunal: TJES
Processo: 5005052-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeitos; Liminar; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005052-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CORRECOOPES NEGOCIOS LTDA - ME
AGRAVADO: MIRTIS PEREIRA MACIEL
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005052-58.2021.8.08.0000.
AGRAVANTE: CORRECOOPES NEGÓCIOS LTDA-ME.
AGRAVADA: MIRTIS PEREIRA MACIEL.
RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

CORRECOOPES NEGÓCIOS LTDA-ME
. interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão (id. 1637734 – fls. 07-10) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Serra, Comar\ca da Capital, nos autos da ação de despejo em fase de cumprimento de sentença registrada sob o n. 0031395-81.2011.8.08.0048, proposta por ela contra
MIRTIS PEREIRA MACIEL
, que indeferiu o pedido de penhora de 15% (quinze por cento) de benefício previdenciário (pensão e/ou aposentadoria) da agravada.
Nas razões do recurso alegou a agravante, em síntese, que 1) “a medida executória visa promover a quitação da dívida vigente, bem como garantir o mínimo existencial para o devedor, cabendo ao recorrido o ônus probatório referente a essa afetação da subsistência.”; 2) “o indeferimento viola a sistemática principiológica do processo de cumprimento de sentença”; 3) “a decisão agravada desconsidera a vontade do credor em ter uma forma de acumular ao longo do tempo, ainda que uma quantia pequena, mas possível de satisfazer minimamente o crédito diante deste cenário, enquanto persegue outras formas de receber o valor devido”; e 4) “há fortes indícios de omissão de fonte de renda, não sendo razoável afastar medida judicial legítima para satisfazer o crédito da parte devedora [sic]”.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido. Contra este indeferimento foram opostos embargos de declaração.
Contrarrazões apresentadas no id 1697079.
Este, o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.
Vitória-ES., 27 de abril de 2022.
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005052-58.2021.8.08.0000.
AGRAVANTE: CORRECOOPES NEGÓCIOS LTDA-ME.
AGRAVADA: MIRTIS PEREIRA MACIEL.
RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Insurgiu-se a agravante contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 15% (quinze por cento) de benefício previdenciário (pensão e/ou aposentadoria) da agravada.
Nas razões do recurso alegou a agravante, em síntese, que 1) “a medida executória visa promover a quitação da dívida vigente, bem como garantir o mínimo existencial para o devedor, cabendo ao recorrido o ônus probatório referente a essa afetação da subsistência.”; 2) “o indeferimento viola a sistemática principiológica do processo de cumprimento de sentença”; 3) “a decisão agravada desconsidera a vontade do credor em ter uma forma de acumular ao longo do tempo, ainda que uma quantia pequena, mas possível de satisfazer minimamente o crédito diante deste cenário, enquanto persegue outras formas de receber o valor devido”; e 4) “há fortes indícios de omissão de fonte de renda, não sendo razoável afastar medida judicial legítima para satisfazer o crédito da parte devedora [sic]”.
A orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua ‘família’ (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, data do julgamento: 03-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 06-05-2021).
No caso em análise a agravada é pessoa idosa e recebe pouco mais de um salário-mínimo por mês (cf. id 1637733 - fl. 15), o que me conduz à conclusão de que qualquer que seja o percentual de retenção de proventos dela implicará em prejuízo para sua subsistência, razão pela qual não é possível mitigar a regra de impenhorabilidade.
Vale ressaltar que inexiste nos autos provas de que a agravada possua outra fonte de renda ou que, como alega a agravante, esteja omitindo renda.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
Fica, desta forma prejudicado os embargos opostos contra a decisão inicial deste recurso.
É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005052-58.2021.8.08.0000.
AGRAVANTE: CORRECOOPES NEGÓCIOS LTDA-ME.
AGRAVADA: MIRTIS PEREIRA MACIEL.
RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PROVENTOS. PREJUÍZO PARA SUBSISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - A orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua ‘família’ (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, data do julgamento: 03-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 06-05-2021).
2. - Hipótese que diante dos parcos recursos da parte agravada, resta evidente que qualquer que seja o percentual de retenção de proventos dela implicará em prejuízo para sua subsistência.
3. - Recurso desprovido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Vitória-ES., de de 2022.
PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.